Tribunal: STF
Processo: HC 232055
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro Relator do Habeas Corpus nº 844.827/GO do Superior Tribunal de Justiça.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente). 



    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sendo dado provimento, em parte, redimensionando-se a pena do paciente em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Contra o acórdão, formalizou-se o citado writ no STJ. 



    4. O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, mediante despacho proferido em 09/08/2023, determinou fossem solicitadas informações ao Tribunal de origem e, após, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ilegalidade ante a negativa de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a observância da minorante. 



    7. Em consulta ao site do STJ, realizada em 1º/09/2023, constatou-se que o despacho proferido pelo Ministro Relator no Habeas Corpus nº 844.827/GO foi publicado em 14/08/2023, inexistindo pronunciamento desde então. 



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se a evidente inadequação desta impetração. Não há nos autos ato decisório proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. Os impetrantes apontam, como ato coator, simples despacho do Ministro Relator no STJ, de modo que a insurgência se volta, na verdade, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, ao apreciar recurso de apelação manejado pela defesa, concluiu pela ausência de ilegalidade na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itumbiara/GO. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



     I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



     i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.” (grifos nossos). 



    9. Portanto, conforme a previsão constitucional, não compete a esta Suprema Corte julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator